Tribunal: TJSP
Processo: 2304416-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo dado em garantia. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada e entregue no endereço constante do contrato bancário que teria o condão de constituir a devedora fiduciante em mora. Dicção da Súmula no 245 do C. STJ e tese repetitiva fixada pelo STJ Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo dado em garantia. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada e entregue no endereço constante do contrato bancário que teria o condão de constituir a devedora fiduciante em mora. Dicção da Súmula no 245 do C. STJ e tese repetitiva fixada pelo STJ Tema 1.132. No entanto, existem incongruências na notificação extrajudicial e petição inicial, relacionadas aos dados do contrato efetivamente celebrado entre as partes, que impedem a concessão da liminar de busca e apreensão. Vícios insanáveis. Liminar revogada. Ausência das condições da ação. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, incs. I e IV, do CPC) que é medida que se impõe. Declaração de ineficácia do Auto de Apreensão. Veículo apreendido que deverá ser restituído à ré, sob pena de pagamento de multa diária, sem prejuízo das sanções previstas nos §§ 6o e 7o, art. 3o, do DL 911/69. Imposição ao banco agravado do ônus da sucumbência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.